Tribunal: TJBA
Processo: 8042832-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042832-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA KERCIA GOUVEIA DA SILVA Advogado(s): MARCOS DE CARVALHO MACIEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. JULGADO DO STJ. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COMO ÓBICE PARA O MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EMPECILHO INEXISTENTE. JULGADO DO TJBA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVA. INTERPRETAÇÃO DOS ART. 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPETRANTE OCUPA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO, FAZENDO JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) DO SOLDO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato coator que não estabeleceu a GCET no percentual de 125% sobre a remuneração de Primeiro Tenente. 2. Preliminar de decadência rejeitada. Relação de trato sucessivo. Julgado do STJ: AgInt no REsp 1844089/CE. 3. Preliminar de existência de mandado de segurança coletivo. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não redunda em óbice para o manejo do mandamus individual. Julgado do TJBA. 4. O BGO da impetrante mostra que ela foi para a reserva como Sargento, recebendo a remuneração de 1º Tenente. Intelecção do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01), em seu art. 92, inciso III. 5. O art. 102, II, prevê, ainda, o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes da remuneração dos inativos. 6. O artigo 110-B do Estatuto dos Policiais Militares c/c a Resolução n.º 153/2014 do Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE trazem a previsão do percentual de 125% da GCET sobre a remuneração de 1º Tenente. 7. Correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº. 113/2021. 8. Concedida a segurança para implantar a GCET no percentual de 125% sobre a remuneração percebida pela impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042832-57.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLÁUDIA KERCIA GOUVEIA DA SILVA, e como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para implantação da CET em 125% sobre a base de cálculo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11